Tribunal: STF
Processo: ARE 1473268
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 66, p. 19):



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    - A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo. 



    - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas. - Agravo interno desprovido”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se a existência de violação aos artigos 5º, incisos XXXVI e LXIX e 150, IV, da Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso, discorre acerca do cabimento de mandado de segurança preventivo na espécie, asseverando justo e concreto receio de violação ao seu direito líquido e certo. 



    Busca a declaração de “inconstitucionalidade do r. acordão recorrido, haja vista a contrariedade Constitucional concernente ao princípio da Segurança Jurídica, da Razoabilidade, da Proporcionalidade e do Não Confisco, consubstanciada na imposição da limitação do aproveitamento da Recorrente as bases de cálculo negativas e prejuízos fiscais de CSLL e IRPJ que detém, à 30% (trinta por cento), ainda que na situação excepcional de descontinuidade da empresa.” (eDOC 77, p. 14)



    Quando da subida do apelo extremo para esta Corte, a Presidência do STF, nos termos dos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem com base no Tema 117 da sistemática da repercussão geral e negou seguimento à matéria remanescente (eDOC 148).



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região determinou a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal em virtude da não subsunção do ponto em discussão à ratio decidendi do Tema 117. Nesse sentido, asseverou que “o ponto que ensejou a interposição do excepcional atine à falta de interesse processual que decorre da inadequação da via mandamental para discutir a possibilidade de se afastar a limitação na hipótese de eventual e futura extinção da pessoa jurídica.” (eDOC 159, p. 18)



    É o relatório. Decido. 



    Correta a decisão da Vice-Presidência do Tribunal de origem.



    Em que pese a discussão de fundo dos autos tratar da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL na hipótese de extinção da pessoa jurídica, hipótese pela qual tenho me pronunciado pela inaplicabilidade da chamada “trava dos 30” ante a vedação constitucional ao não-confisco (vide RE 591.340), o acórdão a quo apenas ratificou a decisão monocrática que constatou a falta de interesse processual da parte recorrente quanto ao pedido subsidiário. Confira-se com trecho da referida decisão (eDOC 49, p. 6-7, Grifei):



    “Quanto ao pedido subsidiário de afastamento da limitação do direito de compensar a totalidade do prejuízo fiscal em caso de extinção da empresa, a impetrante não trouxe aos autos qualquer elemento material que demonstre a real necessidade da segurança e justifique a concessão da ordem nos termos pretendidos. O que se pretende, em realidade, é que seja reconhecida a inconstitucionalidade dos artigos 42 e 58 da Lei nº 8.981/95 para o caso de extinção da pessoa jurídica, sem que esta possibilidade esteja de fato colocada no caso concreto. 



    (...)



    No caso em exame, o Impetrante busca um “salvo conduto”, ou um verdadeiro “cheque em branco”, a ser utilizado em casos futuros, não sendo admissível a utilização da via escolhida para tais fins (...)”



    Colhe-se da petição inicial do respectivo writ, o seguinte pedido (eDOC 4, p. 32):



    “Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido “a”, seja concedida a segurança para o fim de afastar a limitação do direito da Impetrante em compensar a totalidade de seu prejuízo fiscal, afastando-se os efeitos dos art. 42 e 58 da Lei 8.981/95, com redação dada pela Lei 9.065/95, aplicando a teoria do distinguishing, diante da nítida incapacidade contributiva em caso de extinção da pessoa jurídica;”



    Nesse sentido, o Colegiado de origem decidiu em consonância com o precedente insculpido na Súmula 266 desta Corte, o qual preceitua que "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 



    Do mesmo modo, é de se aplicar a orientação fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 598.365 (Tema 181), relator o Ministro Ayres Britto, em que o Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral quando o recurso extraordinário combate decisão que entende pelo não cabimento ou pela ausência dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).  



    A questão já foi abordada em outros temas da repercussão geral e recebeu o mesmo entendimento:  



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” (Tema 318, AI 800.074-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010)  



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL (ORTN). DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS INFRINGENTES (ART. 34 DA LEI 6.830/1980). CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa ao cabimento de mandado de segurança contra decisão que julga embargos infringentes opostos em execução fiscal de pequeno valor, fundada na interpretação da Lei 6.830/1980. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (Tema 898, ARE 963.889-RG, de relatoria do Min Teori Zavascki, Pleno, DJ 27.05.2016)  



    Destaco ainda, seguindo essa orientação, os seguintes julgados:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF. 1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. 2. Uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (RE 1.117.397-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 13.08.2020)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF. 1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. 2. Uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.215.766-ED-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 11.11.2019)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 2. A discussão acerca da existência de gravame a direito líquido e certo atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (RE 1.249.294-AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.06.20)  



    Assim, mantida a decisão que não acolheu o pedido subsidiário em virtude da ausência de interesse de agir decorrente da não comprovação da existência de processo de extinção das empresas por incorporação, fusão ou cisão, inviável a análise da matéria de fundo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente